Tribunal: STF
Processo: AC 4032
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL SE CONFIRMOU O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.